Tribunal: TJSP
Processo: 0004541-48.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000638804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004541-48.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
PAULO CESAR DOS SANTOS SAVEGNAGO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução interposto por PAULO CÉSAR
DOS SANTOS SAVEGNAGO, qualificado nos autos, para determinar a
elaboração de novo cálculo de pena, exigindo, para progressão de regime, o
cumprimento de 40% da pena para fins de preenchimento do requisito objetivo.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 0004541-48.2020.8.26.0496
§
VOTO No 42252
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004541-48.2020.8.26.0496
AGRAVANTE: PAULO CÉSAR DOS SANTOS SAVEGNAGO
AGRAVADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.........: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
(Juiz de Direito de 1a Instância: Doutor HÉLIO BENEDINI RAVAGNANI)
O Juízo de Direito do Departamento de Execuções Criminais
da Comarca de Ribeirão Preto, nos autos de Execução Criminal no
0000998-60. 2018.8.26.0026, indeferiu o pedido de retificação do cálculo
de penas do sentenciado PAULO CÉSAR DOS SANTOS
SAVEGNAGO, consignando que “... basta que o condenado seja
reincidente, não se exigindo, pois, reincidência específica no cometimento
de crime hediondo, para que tenha de cumprir 3/5 (três quintos) ou 60%
(sessenta por cento) da sanção privativa de liberdade em execução, a fim
de satisfazer o requisito objetivo necessário para obtenção de progressão
de regime prisional ..." (fls. 179/183).
Inconformado, PAULO interpôs o presente Agravo em
Execução sustentando, em síntese, que deve ser aplicado ao caso
concreto o percentual de 40% da pena, previsto no art. 112, V, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 0004541-48.2020.8.26.0496
§
de Execução Penal, uma vez que não é reincidente específico. Encerra
pleiteando o provimento do presente Agravo em Execução para
determinar a aplicação do inc. V, o qual estabelece que o lapso para
progressão é de 40% ou 2/5, interpretando-se de maneira mais benéfica
ao Agravante (fls. 02/06).
O MINISTÉRIO PÚBLICO ofertou Contraminuta no
sentido do não provimento da insurgência recursal (fls. 195/206).
Recebido o recurso, a r. decisão agravada foi mantida em
oportunidade de retratação (fls. 207).
Com a subida dos autos, a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer no sentido do não acolhimento da pretensão recursal
(fls. 212/215).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a esta forma de
julgamento, constando o Agravante com Advogada constituída.
É o relatório.
Insurge-se o Agravante contra a r. decisão que indeferiu seu
pedido de retificação do cálculo de penas, considerando, para fins de
progressão de regime, o lapso temporal de 3/5 ou 60% e não o lapso de 2/5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 0004541-48.2020.8.26.0496
§
ou 40%, em que pese o fato de não ser reincidente específico.
No caso dos autos, o Agravante foi condenado pela prática de
crime de tráfico de drogas, às penas de 08 anos e 04 meses de reclusão, em
regime fechado (Processo Crime no 0001895-65.2017.8.26.0530 5a Vara
Criminal da Comarca de Ribeirão Preto fls. 07/08).
Ainda, deve ser destacado que o Agravante conta com uma
condenação anterior, pela prática do crime de furto qualificado, ocorrido
aos 15.09.2004 (Processo Crime no 1108/2004 2a Vara Criminal da
Comarca de Ribeirão Preto, cujo trânsito em julgado se deu aos
17.02.2011, sendo declarada extinta a pena de liberdade, bem como a
multa aos 12.09.2016 - fls. 168/169).
Assim sendo, o Agravante é reincidente, porém não
específico.
Ademais, consta do cálculo de penas do Agravante que, tendo
ele iniciado o cumprimento de sua pena aos 27.07.2017, data em que foi
preso em flagrante, havendo a prática de falta disciplinar de natureza grave
aos 21.02.2019, terá direito à progressão de regime somente aos
12.03.2023, tendo em vista a necessidade do cumprimento de 3/5 de sua
pena (fls. 150/151).
Inicialmente, resta consignar que o art. 112, da Lei de
Execução Penal foi alterado diante a publicação da Lei no 13.964/19,
conhecida como “Pacote Anticrime”, passando a ter a seguinte redação, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Agravo de Execução Penal no 0004541-48.2020.8.26.0496
§
parte que interessa ao presente recurso:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o
crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em
crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave
ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em
crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado
pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a)
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com
resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b)
condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de
organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo
ou equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição
de milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente
na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente
em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o
livramento condicional. ...”
A situação do Agravante não se enquadra na exigência do inc.
V, ou seja, cumprimento de 40 % (2/5) da pena, pois embora apenado "...
pela prática de crime hediondo ou equiparado ..." não é "primário", mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Agravo de Execução Penal no 0004541-48.2020.8.26.0496
§
sim reincidente.
Por outro lado, não se encaixa também no quanto previsto no
inc. VII, do referido dispositivo que exige, para fins de progressão de
regime, o cumprimento de 60% (3/5) da pena, "... se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado ...", ou seja,
exigência imposta ao reincidente específico em crime hediondo ou
equipado, o que também não é o caso do Agravante.
O Agravante não é primário, mas também, muito menos,
reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados.
Na realidade, a situação do Agravante não se enquadra
expressamente em nenhuma das hipóteses da nova redação do art. 112, da
Lei de Execução Penal, valendo lembrar que o § 2o, do art. 2o, da Lei no
8.072/90, que exigia, para progressão de regime prisional, o cumprimento
de 3/5 da pena, ao apenado reincidente (genérico) por crime hediondo ou
equiparado, restou expressamente revogado pela Lei no 13.964/2019.
Trata-se de uma lacuna na lei, na qual o legislador não incluiu
as hipóteses de progressão de regime para condenado em crimes hediondos
ou equiparados, que seja reincidente, não específico (genérico), não
restando outra solução tratá-lo como se primário.
Deve incidir, na eventual hipótese de conflito de interpretação
da lei, a mais benéfica, sendo exigível, no caso, para fins de progressão de
regime, que o Agravante tenha cumprido 40% (2/5) da pena e não 60%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Agravo de Execução Penal no 0004541-48.2020.8.26.0496
§
(3/5), como o era antes da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019.
Nesse sentido, o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA:
“... Assim, como não é crime hediondo, não deve incidir o
percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela
Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente
específico (reincidência em crime hediondo): Lei de Execuções Penais:
Art. 112. A PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL Agravo de Execução Penal no70001508-11.2020.8.26.0509
- pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com
a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo
juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:[...] VII - 60% (sessenta
por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado; Também não deve incidir a fração de 3/5, do
anterior art. 2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos, sobre a pena para
fins de lapso temporal para progressão de regime, uma vez que foi
revogado pela nova lei acima citada, cuja revogação foi mais benéfica
ao executado, porquanto o texto do dispositivo considerava
reincidência de qualquer crime, comum ou hediondo..” (Habeas
Corpus no 533.016/MG Min. Rel. REYNALDO SOARES DA
FONSECA j. 31.03.2020).
No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“... É certo que o novo regramento trazido pelo art. 112, V, da LEP
destina-se aos condenados primários; no entanto, o disposto no art. 112, VII,
da LEP menciona a reincidência em crime hediondo ou equiparado exigindo
o lapso temporal de 60%, de acordo com a interpretação literal da norma,
apenas para reincidentes específicos, qual seja, reincidentes em crimes de
natureza hedionda ou equiparada. Nesse raciocínio, ao apenado reincidente,
na unificação de penas de crime comum e delito hediondo, na ausência de
previsão legal expressa, somente resta adotar o percentual de 40%,
constituindo o novo diploma legal em 'novatio legis in mellius', aplicando-se
de forma imediata ao presente caso. (Agravo em Execução Penal no
0001991-05.2020.8.26.0521 Décima Sexta Câmara de Direito Criminal Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Agravo de Execução Penal no 0004541-48.2020.8.26.0496
§
Des. NEWTON NEVES j. 04.06.2020).
“Agravo em execução Recurso defensivo. Homologação de cálculo de
liquidação de penas Execução relativa ao crime do art. 33, caput, da Lei
11.343/06 Anterior condenação por furto qualificado Reincidência específica
Não configuração Cumprimento de 60% da pena para a progressão de
regime Impossibilidade Ausência de previsão legal do 'quantum' exigível no
caso Interpretação mais benéfica. Aplicação do disposto no art. 112, V, da
LEP, incluído pela Lei 13964/19 'Novatio legis in mellius'. Inteligência dos
arts. 5o, XL, da CF, 2o do CP, e 66, I, da LEP. Provimento ao recurso para
determinar a retificação da conta' (Agravo de Execução Penal no
0001770-22.2020.8.26.0521 - Relator Des. VICO MAÑAS Décima Segunda
Câmara de Direito Criminal; j. 19.05.2020).
Assim, deve ser acolhida a pretensão recursal, a fim de que
seja elaborado novo cálculo de pena para fins de progressão de regime,
exigindo do Agravante o cumprimento de 40% da pena, por condenação
pelo crime de tráfico de drogas, para o preenchimento do requisito de
natureza objetiva.
Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução interposto por PAULO CÉSAR DOS SANTOS
SAVEGNAGO, qualificado nos autos, para determinar a elaboração de
novo cálculo de pena, exigindo, para progressão de regime, o cumprimento
de 40% da pena para fins de preenchimento do requisito objetivo.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relatortrônica)